Tribunal: TJMT
Processo: 1013503-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1013503-30.2019.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: WILLIAN GOMES LISBOA DA COSTA FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 56965456) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo ÓRGÃO ESPECIAL assim ementado (id 28336984):
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE CLASSIFICATÓRIA. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. EQUÍVOCO. ASSISTENTE JURÍDICO. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 19.2.1. DO EDITAL No. 30/2013/GSCP. PÓS-GRADUAÇÃO EM ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. ACERTO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO NO PORTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. De acordo com o subitem 19.2.1 do Edital de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital no. 30/2013/GSCP), o candidato que comprovasse o exercício de advocacia, delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital de abertura do certame, seria contemplado com dois pontos (2,0) na fase de Avaliação de Títulos.
2. Assim, uma vez verificado que o candidato, ora impetrante, instruiu o pedido de Inscrição Definitiva com documentos suficientemente hábeis a comprovar a formação acadêmica na área jurídica e o exercício de cargo privativo de bacharel em Direito, denominado Assistente Jurídico, pelo período mínimo exigido no certame, deve ser atribuída a ele a pontuação relativa a esse título.
3. Por força do disposto no art. 3o, da Resolução no. 2/2014 do MEC/CNE, a validade dos cursos de pós-graduação lato sensu está condicionada a prévio cadastro no Portal do Ministério da Educação. Deste modo, se duas das três especializações realizadas pelo impetrante não constavam no cadastro referido, elas são consideradas, à vista dessa irregularidade, inidôneas para fins de pontuação no certame.” (TJMT, MS 1013503-30.2019.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 31218951 foram rejeitados, conforme acórdão id 51541994.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, aduzindo que o acórdão afrontou os artigos 14, I e 15, § 1o, ambos da Lei n. 8935/94, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro, uma vez que “(...) o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso violou os dispositivos ao conferir à parte recorrida o direito de ter a pontuação na avaliação de títulos mesmo sem completar os 3 (três) anos necessários para que possa ser passível à delegação no exercício da atividade notarial e de registro. Isso pois o acórdão, ora recorrido, considerou que a parte recorrida, em sede de avaliação de títulos, exerceu por um período mínimo de 3 (três) anos, até antes do fim do prazo da inscrição definitiva. Ocorre que pelo item 19.2.1 do Edital que regulamentava o concurso público , o tempo mínimo necessário para a atribuição dos pontos era de 03 (três) anos de exercício no cargo privativo de bacharel em direito, deveria ser completados até a data da primeira publicação do edital do concurso.” – grifos no original.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 57168455.
Sem contrarrazões (ID 65129982).
É o relatório.
Decido.
A partir da provável ofensa aos artigos artigos 14, I e 15, § 1o, ambos da Lei n. 8935/94, a parte Recorrente sustenta que conferido à parte recorrida a pontuação referente ao exercício de cargo privativo de bacharel em Direito mesmo após ter completado o interstício exigido após a data estipulada no Edital para a sua comprovação.
Assevera que o decurso do prazo de blindagem (180 dias) não autoriza a retirada dos bens garantidos fiduciariamente da posse da recuperanda, principalmente se essenciais para as atividades da empresa.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA n. 1013503-30.2019.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: WILLIAN GOMES LISBOA DA COSTA FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 56965458) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo ÓRGÃO ESPECIAL assim ementado (id 28336984):
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE CLASSIFICATÓRIA. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. EQUÍVOCO. ASSISTENTE JURÍDICO. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 19.2.1. DO EDITAL No. 30/2013/GSCP. PÓS-GRADUAÇÃO EM ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO. NEGATIVA EM ATRIBUIR A PONTUAÇÃO RELATIVA. ACERTO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO NO PORTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. De acordo com o subitem 19.2.1 do Edital de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso (Edital no. 30/2013/GSCP), o candidato que comprovasse o exercício de advocacia, delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital de abertura do certame, seria contemplado com dois pontos (2,0) na fase de Avaliação de Títulos.
2. Assim, uma vez verificado que o candidato, ora impetrante, instruiu o pedido de Inscrição Definitiva com documentos suficientemente hábeis a comprovar a formação acadêmica na área jurídica e o exercício de cargo privativo de bacharel em Direito, denominado Assistente Jurídico, pelo período mínimo exigido no certame, deve ser atribuída a ele a pontuação relativa a esse título.
3. Por força do disposto no art. 3o, da Resolução no. 2/2014 do MEC/CNE, a validade dos cursos de pós-graduação lato sensu está condicionada a prévio cadastro no Portal do Ministério da Educação. Deste modo, se duas das três especializações realizadas pelo impetrante não constavam no cadastro referido, elas são consideradas, à vista dessa irregularidade, inidôneas para fins de pontuação no certame.” (TJMT, MS 1013503-30.2019.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 31218951 foram rejeitados, conforme acórdão id 51541994.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário aduzindo que o acórdão afrontou os artigos 37, I e II e 236, todos da Constituição Federal, uma vez que “(...) o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso viola o princípio da isonomia e da legalidade ao ter conferido à parte recorrida certa pontuação na avaliação de títulos, quando esta não cumpriu o intervalo temporal demandado para ter a pontuação deferida, que era de 3 (três) anos de exercício no cargo privativo de bacharel em direito até a data da primeira publicação do edital do concurso. Então, o que fez o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi criar uma “nova regra” editalícia para que a parte recorrida pudesse obter a pontuação almejada, mesmo que tenha desempenhado atividade privativa de bacharel em direito por tempo menor do que lhe garantiria a pontuação. Evidente, então, a violação ao princípio da legalidade. Isso, pois o acórdão, ora recorrido, considerou que a parte recorrida, em sede de avaliação de títulos, exerceu por um período mínimo de 3 (três) anos, até antes do fim do prazo da inscrição definitiva. Ocorre que pelo item 19.2.1 do Edital que regulamentava o concurso público , o tempo mínimo necessário para a atribuição dos pontos era de 03 (três) anos de exercício no cargo privativo de bacharel em direito, deveria ser completado até a data da primeira publicação do edital do concurso.” – grifos no original.
Afirma que existe repercussão geral no caso concreto, uma vez que “é inequívoca a relevância jurídica da questão relativa ao tema da violação dos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia nos concursos públicos, principalmente quando manifesto o descompasso entre o edital e o pronunciamento judicial em ações referentes a certames públicos.”
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer-se o seu regular recebimento e processamento, com a posterior remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Pede-se, ademais, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 57168458.
Sem contrarrazões (ID 65129982).
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos.
A parte Recorrente sustenta que foi conferido à parte recorrida a pontuação referente ao exercício de cargo privativo de bacharel em Direito mesmo após ter completado o interstício exigido após a data estipulada no Edital para a sua comprovação.
Nesse contexto, suscitou a violação aos arts. 37, I e II, e 236 da CF, porquanto a atribuição da pontuação em favor do Recorrido, enseja violação ao princípio da isonomia.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Recurso Ordinário interposto nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA n. 1013503-30.2019.8.11.0000
Recorrente: WILLIAN GOMES LISBOA DA COSTA FILHO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário interposto por WILLIAN GOMES LISBOA DA COSTA FILHO ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, III, “b”, da Constituição Federal.
A certidão do ID 57277001 informa que não foi efetuado o pagamento referente ao preparo recursal.
No entanto, nos termos do artigo 1.028, § 3o, do CPC, o Recurso Ordinário deve ser remetido ao respectivo Tribunal Superior, independentemente do juízo de admissibilidade.
Desse modo, intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV